Tribunal: TJSP
Processo: 0047921-48.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação ministerial. Uso de documento falso. Pleito almejando reforma da decisão que absolveu o recorrido por atipicidade da conduta. Inviabilidade. Documento encontrado ao acaso, no interior da carteira, por milicianos, durante revista pessoal do apelado, o qual nem sequer o exibiu. Conduta nuclear 'fazer uso' não configurada. Absolvição que se impõe. Improvido.